Tribunal: TJBA
Processo: 8001816-38.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001816-38.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MASTERTOP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
IGOR LEON BENICIO ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS.
ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INCIDÊNCIA DE TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE ALVARÁ. ROL EXEMPLIFICATIVO DE DOCUMENTOS EXIGÍVEIS. CRITÉRIO DE CÁLCULO PROPORCIONAL AO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária entre empresa contratada para execução de serviços de saneamento básico e o Município de Cruz das Almas, concernente à exigência de alvará e respectiva Taxa de Licença e Fiscalização de Obras.

Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) há fato gerador para a cobrança da taxa de licença e fiscalização de obras no caso de intervenções de saneamento básico não configuradas como construção civil tradicional;
(ii) a documentação exigida para a emissão do alvará era compatível com a natureza da obra;

Razões de decidir:

3.
A legislação municipal (LC n.º 11/2008 e LC n.º 001/2001) exige licenciamento prévio e prevê como fato gerador da taxa qualquer intervenção física, inclusive instalação de redes sanitárias.

4. O

art. 159 da LC n.º 001/2001
especifica o fato gerador da Taxa de Licença e Fiscalização de Obras como o licenciamento obrigatório e a fiscalização da execução de obras, construções, reformas, consertos, demolições, instalações de equipamentos e abertura de logradouros, o que abrange um leque considerável de intervenções urbanísticas e de engenharia. A norma não exige que tais obras se destinem exclusivamente à edificação de imóveis, sendo suficiente que haja intervenção física regulada por norma municipal.

5.
A empresa contratada responde solidariamente, nos termos do art. 160 da LC n.º 001/2001, mesmo não sendo proprietária do imóvel.

6.
Ademais, conforme destacado na cláusula 2.2 do contrato celebrado entre a EMBASA e a empresa apelante (ID 69675598), os preços do contrato abrangem
todas as despesas e encargos da contratada
, inclusive
as taxas de licenciamento
, o que demonstra que o custo do licenciamento já havia sido considerado no planejamento contratual e assumido pela contratada, ainda que eventualmente entenda não ser devida tal exigência.

7.
A base de cálculo utilizada (m2 conforme ART) é compatível com os parâmetros legais e segue os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
O rol de documentos exigido para o licenciamento é exemplificativo e deve ser adaptado à natureza da obra, não havendo ilegalidade na exigência municipal.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.
Sentença mantida
. Majoração da verba sucumbencial para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “A instalação de redes e ramais prediais de esgoto caracteriza intervenção urbana sujeita à exigência de alvará e respectiva taxa de licença e fiscalização de obras.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8001816-38.2023.8.05.0072
, em que figura como Apelante o
MASTERTOP EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
e Apelado
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22